Tribunal: TJSP
Processo: 1500669-28.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500669-28.2018.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante JOSÉ
ANTONIO GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500669-28.2018.8.26.0396 -Voto no 14.164
2
Apelação n. 1500669-28.2018.8.26.0396
Comarca: Novo Horizonte
Apelante: José Antonio Gonçalves
Apelado: Ministério Público

Juíza de Primeiro Grau: Natália Berti
Voto no 14.164
AMEAÇA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Apelo do réu Pretendida
absolvição Impossibilidade Autoria e materialidade delitivas comprovadas
pelas declarações da vítima
Condenação de rigor
Penas e regime
adequadamente fixados.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 160-165, acrescenta-se que José
Antonio Gonçalves foi condenado ao cumprimento de um mês e seis dias de detenção, em
regime semiaberto, como incurso no art. 147, “caput”, c.c. art. 61, inciso II, alínea “f”,
ambos do Código Penal.
Com relação ao delito de ameaça ocorrido no dia 06.08.2018, foi
julgado extinto o processo sem resolução do mérito, diante da litispendência, com
fundamento, por analogia, ao art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil e art. 3o, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o réu, postulando desate absolutório (razões de
fls. 174/177).
O recurso foi respondido (fls. 184/186).
A ilustrada Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento
do apelo (fls. 195/198).
É a síntese do necessário.
2. O reclamo não comporta provimento.
3. Narra a denúncia que, no dia 9 de julho de 2018, na Rua
Tupinambás, no 694, Jardim São Vicente de Paulo, na Comarca de Novo Horizonte, José
Antonio, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, ameaçou,
por palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-esposa, Maria de Fátima Bernardo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500669-28.2018.8.26.0396 -Voto no 14.164
3
4. Ao contrário do alegado nas razões do recurso, a autoria e
materialidade delitivas foram cabalmente comprovadas, sobretudo pelo boletim de
ocorrência de fls. 3-4 e pela prova oral coligida (fls. 8 e mídia audiovisual).
O réu, na fase policial, negou a prática delitiva. Alegou, inclusive, que
a ofendida costumava procurá-lo, tentando reatar o relacionamento (fls. 12).
Em juízo, confirmou que teve discussões acaloradas com a vítima
após o divórcio, mas que nunca a ameaçou (mídia audiovisual).
Sua escusa, todavia, foi infirmada pela prova dos autos.
A vítima Maria de Fátima Bernardo, na fase policial, disse que, no dia
dos fatos, ao mostrar a averbação do divórcio ao acusado, ele disse que iria matá-la (fls. 8).
Em juízo, relatou que, após o fim do relacionamento com o acusado, recebia ameaças de
morte diariamente. Declarou que tinha muito medo do réu, e que, quando eram casados, ele
sempre costumava agredi-la. Teve que sair da cidade de Novo Horizonte para que
cessassem as ameaças, e, consequentemente, deixou de ver seus filhos e netos (mídia
audiovisual).
A propósito: “A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica,
assume especial relevo, mormente quando acontece no interior da residência familiar, na
ausência de testemunhas presenciais.” (STF, ARE 694813 AgR / RS, 1a Turma, rel. Min.
Luiz Fux, j. 28.8.2012).
Desta feita, diante dos relatos harmônicos e coerentes da vítima (fl. 8 e
mídia audiovisual), onde declarou ter sido ameaçada pelo réu em mais de uma ocasião,
tanto que existe outro processo criminal em andamento pela prática do mesmo delito
(processo no 0002146-63.2018), dúvida não há quanto a autoria e materialidade delitivas.
5. Enfim, justo o desfecho condenatório.
6. A aplicação da pena observou os critérios legais, assim como a
imposição do regime semiaberto, diante da reincidência ostentada pelo recorrente (fl. 69),
aspectos contra os quais inexiste irresignação.
7. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo do
réu.
CESAR MECCHI MORALES
Relator